Tribunal: TJDFT
Processo: 0747319-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747319-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA - ME RECORRIDO: ALAN ALVES ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.750,00 a título de indenização por danos materiais. A recorrente Ebazar.com.br Ltda pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso ante a probabilidade de difícil reparação dos danos ocasionados caso a sentença tenha sua eficácia imediata, uma vez que o fato ocorreu por culpa de terceiro, não havendo responsabilidade da empresa pelo fato noticiado. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o imediato cumprimento da sentença, não tem o poder de ocasionar prejuízo ao recorrente, empresa de grande porte. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, em todas as situações, o legislador assim teria disposto em lei. Por outro lado, a Lei garante ao executado meios suficientes para resguardá-lo nos casos de cumprimento provisório da sentença, conforme disposto no art. 520 do CPC, o qual dispõe que: “I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO ambo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora